Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPTU. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO NO BOJO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE ITBI. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE ENCARGOS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroverso que a transferência da propriedade imobiliária da União para os autores ocorreu em 07.07.2021 e a obrigatoriedade de pagamento proporcional do IPTU. A controvérsia cinge-se tão somente acerca da notificação do lançamento do IPTU no exercício de 2021 e, em consequência, da incidência ou não dos encargos moratórios (multas e juros).
2. Não há nos autos prova da notificação efetuada nos termos do art. 16 e 19 do Regulamento do IPTU. Não foi juntado aos autos comprovação de publicação do edital do lançamento ou ato de notificação pessoal dos contribuintes acerca do lançamento. 2.1. O documento de ID 45325411 (referente ao protocolo 20211007-199390, alegado pelo Distrito Federal), refere-se à solicitação dos autores para não incidência de ITBI sobre o patrimônio de pessoa jurídica. A única menção à incidência de IPTU foi realizada pelo servidor da Gerência de Gestão de Tributos Imobiliários em 13/10/2021 para outra unidade (Núcleo de Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos), a qual apenas determinou a emissão das guias para pagamento do ITBI. 2.2. Sobreleva notar que as tratativas internas não foram encaminhadas aos contribuintes, tampouco foi atestado o envio ou recebimento de qualquer notificação sobre IPTU naquele protocolo. Não consta do referido protocolo valor do crédito tributário (IPTU proporcional), nem intimação específica para recolher ou para apresentar impugnação no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme exigido pelo art. 36 da Lei n. 4.567/2011. 2.3. Desse modo, não comprovado o cumprimento dos requisitos legais da notificação do lançamento tributário do IPTU pelo Distrito Federal, indevida a cobrança de encargos moratórios. Sentença que deve ser mantida.
3. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 3.1. Hipótese em que elevado o proveito econômico, o que afasta a aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. Assim, mantidos os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o e 3o, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.